Tribunal: TJMT
Processo: 1007228-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Pedro Henrique Lopes Correa contra ato supostamente ilegal do Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O impetrante aduz, em síntese, a inexistência de provas acerca da participação do paciente no crime que lhe foi imputado (Tráfico de drogas) e ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis em seu favor.
Além disso, sustenta a existência de prazo injustificado para a formação da culpa (Id. 124928183).
Anexou-se documentos (Id. 124928182).
Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente, cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.
De qualquer forma, mesmo que o impetrante sustente a inocência do paciente, em especial porque o corréu assumiu a propriedade da substância entorpecente, não se pode ignorar que ele estava na companhia dos corréus, no interior do veículo no qual foram localizados 110 tabletes de maconha e, além disso, o corréu que assumiu a droga teria apontado o paciente e outro como seus auxiliares no preparo da droga para venda.
Sobre isso, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum preventivo que “o indiciado Michael Batista Rocha assumiu que era o dono de todo entorpecente, e que os demais, apenas o ajudavam a preparar as substâncias ilícitas para venda, configurando a realização do comércio ilegal de drogas”.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao paciente, é necessário destacar que as “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
No que concerne ao alegado excesso de prazo injustificado para formação da culpa, a princípio, entendo não ser o caso de reconhecimento da tese. Isto porque, em juízo de cognição sumária, não é possível constatar a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
In casu, entendo serem imprescindíveis as informações judiciais para constatação de eventual excesso de prazo, até mesmo porque, o impetrante deixou de colacionar prova pré-constituída dessa alegação.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator